Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0704966-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY AGRAVADO: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar suscitada nas contrarrazões ao Agravo Interno. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora